Tribunal: TJBA
Processo: 8038440-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038440-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: BEATRIZ DE ALMEIDA QUEIROZ

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 0000925-35.2009.8.05.0173, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mundo Novo/BA. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica requerida exclusivamente pela parte ré, mas impôs ao autor, ora agravante, a obrigação de adiantar os honorários periciais no valor de R$ 2.500,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da imposição à parte autora da obrigação de antecipar os honorários periciais quando a prova grafotécnica foi requerida exclusivamente pela parte ré, especialmente à luz do art. 95 do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC estabelece que a parte que requer a perícia é responsável pelo adiantamento de seus custos, salvo quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipótese em que se admite o rateio.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais distingue o dever de custear a produção da prova do ônus de prová-la, sendo ilegítima a imposição do encargo financeiro à parte que não requereu a perícia.

5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme disposto no art. 373, §1º do CPC e no Tema 1061 do STJ, não afasta a regra do art. 95 do CPC quanto à responsabilidade pelo custeio da prova requerida.

6. A manutenção da decisão agravada implicaria violação aos princípios da legalidade e da causalidade, com imposição indevida de despesa à parte que não deu causa à dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento:

"1. O dever de custear prova pericial técnica recai sobre a parte que a requer, salvo se determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

2. A inversão do ônus da prova, ainda que deferida com fundamento nas normas de defesa do consumidor, não implica transferência automática da obrigação de custear a produção da prova técnica à parte adversa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038440-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada BEATRIZ DE ALMEIDA QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator